Tribunal: TJDFT
Processo: 0740227-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740227-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAINE CRISTINA ARAUJO MELAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, DAINE CRISTINA ARAÚJO MELÃO, contra decisão que, em ação pelo procedimento comum ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL (autos no 0716661-21.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que se requereu a desconstituição do ato da Administração Pública que resultou na devolução da autora agravante para a Regional de Ensino, colocando-a em situação de desemprego, conferindo-lhe o direito de retornar à escola em que ocorreu o ato viciado (Centro de Ensino 02 da Ceilândia) ou ser redistribuída para escola próxima ou com função equivalente. Sustenta a autora agravante, em suas razões recursais (ID 41682436), que exercia o cargo de Professora Intérprete há mais de 10 anos devido a sucessivas e constantes aprovações em processos seletivos para Professor Temporário da rede pública de ensino, sendo que, na última convocação, foi direcionada para o Centro de Ensino Médio 02 de Ceilândia. Alega que vem sofrendo diversas perseguições pela direção da escola, inclusive de cunho político-partidário e acusações anônimas acatadas pelo Diretor, sendo negado à agravante o direito ao contraditório e à ampla defesa. Afirma que, nas vezes em que foi chamada na direção para se explicar sobre reclamações acerca de sua postura em sala de aula, a autora agravante solicitou reunião com professores e alunos a fim de apurar as denúncias, mas isso nunca aconteceu. Acrescenta que, no dia 15 de outubro, foi realizada uma confraternização de professores, na qual ocorreram debates políticos em que professores atacaram colegas que não se coadunavam com sua escolha política. Admite que passa por problemas de saúde, mas suas ausências sempre foram justificadas por atestado médico. Assevera que a plausibilidade de seu direito resta evidenciada, uma vez que não há lógica em devolver a autora agravante para a Regional de Ensino, para em seu lugar colocar outra professora temporária, e que a dilação probatória servirá apenas para materializar ainda mais a fundamentação com a possível oitiva de testemunhas. Quanto ao perigo de dano, afirma que este se agrava dia a dia, ante a situação de desemprego a que a autora foi submetida de forma arbitrária. Ao final, requer: “c) A concessão da TUTELA DE URGÊNCIA in limine litis e inaudita altera pars, para desconstituir o ato Ilegal da Administração pública no qual resultou na devolução da agravante conforme exposto acima pela afronta aos princípios constitucionais do contraditório em ampla defesa, requer ainda em sede de Tutela de urgência o direito de prosseguir com contrato temporário ativo, posto que, estão presentes os pressupostos para a concessão da ordem de limar, ou seja, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. d) Seja deferido o provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão com o presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da Decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito e a inclusão da autora na lista de professores temporários com contrato ativo.” (ID 41682436 – p. 14). Brevemente relatado. DECIDO. No que concerne ao pedido de antecipação de tutela recursal, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A despeito da narrativa exposta pela autora agravante, não restaram configurados, de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela antecipada recursal. Num exame prefacial dos documentos anexados ao processo na origem, constata-se que a autora se limitou a juntar: a) comprovante de residência; b) contracheque de setembro de 2022; c) declaração de hipossuficiência; d) formulário de avaliação assinado em 17/10/2022; e) certificados de conclusão de cursos de graduação em Letras e de aperfeiçoamento; f) declarações de regência do Centro de Ensino 07 de Ceilândia, datada de 24/01/2020, e do Centro de Ensino 02 de Ceilândia, datada de 23/12/2021; g) documentos pessoais; h) comprovantes de empréstimos pessoais; h) troca de mensagens de Whatsapp supostamente ocorridas com aluna do Centro de Ensino; i) procuração. Da análise de tais documentos, não se depreende um mínimo de lastro probatório de qualquer das alegações da autora agravante atinentes a perseguições; violação a direito de defesa; devolução para a Regional de Ensino. Assim, mostra-se imprescindível o contraditório e a instrução probatória na origem, não havendo comprovação da probabilidade do direito hábil a autorizar a antecipação de tutela recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela recursal e recebo o agravo em seu efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Considerando que o agravado não foi citado na origem, dispenso contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora